Tribunal: TJDFT
Processo: 0718077-23.2023.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0718077-23.2023.8.07.0007 RECORRENTE: CÉLIA MARIA LACERDA DA SILVA RECORRIDO: ITAÚ UNIBANCO S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. TEORIA DA ASSERÇÃO. FRAUDE BANCÁRIA. FURTO DE CELULAR. TRANSAÇÕES FRAUDULENTAS. RESPONSABILIDADE DO BANCO. MECANISMOS DE SEGURANÇA E FISCALIZAÇÃO. OPERAÇÕES ATÍPICAS. MEDIDAS NÃO ADOTADAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE NÃO VERIFICADA. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Legitimidade ad causam diz respeito à pertinência subjetiva da ação, decorrente da relação jurídica de direito material existente entre as partes, exigindo-se apenas correlação entre os indicados na relação de direito material e os que figuram nos polos da ação, sendo aferida com base na narrativa da inicial (in status assertionis). 1.1. Na hipótese, a autora é correntista do Banco apelante, e é titular de cartões de crédito junto ao Banco apelante; narrou ter sido vítima de golpes por meio de operações bancárias não solicitadas. É o quanto basta para definir a relação jurídica de direito material entre as partes, havendo correlação entre os indicados na relação de direito material e os que figuram nos polos da ação. 1.2. Preliminar rejeitada. 2. A relação entre Banco e cliente é, nitidamente, uma relação de consumo (Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça). De acordo com o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. O serviço é considerado defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais o modo de seu fornecimento, o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam, e a época em que foi fornecido (art. 14, § 1° do CDC). Além disso, o fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; ou, ainda, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3° do CDC). 3. No âmbito das relações bancárias, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento sumulado (Súmula 479/STJ), firmado sob a sistemática de recursos repetitivos (Tema 466/STJ), de que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros — como, por exemplo, abertura de conta-corrente, recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos —, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno (STJ. REsp 1197929/PR e REsp 1199782/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011). 3.1. Tal responsabilidade, no entanto, pode ser afastada quando o evento danoso decorre de culpa exclusiva do correntista. Nesses casos, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que eventuais transações irregulares geram responsabilidade para o Banco somente se provado ter agido a instituição financeira com negligência, imprudência ou imperícia ao efetivar a entrega de numerário a terceiros, validar compras realizadas com cartão de crédito e débito ou autorizar a contração de empréstimos por meio eletrônico (STJ. REsp 1633785/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/10/2017, DJe 30/10/2017). 4. Ao contrário do alegado pelo Banco/apelante, cabia-lhe o ônus de provar a culpa exclusiva da consumidora quanto às transações questionadas na inicial. Na hipótese, não há dúvidas de que a transação realizada na conta bancária da autora decorreu de fraude ou de ação criminosa sem qualquer participação da consumidora. 4.1. Como bem consignado em sentença, o ônus de provar a culpa exclusiva da autora no tocante às transações questionadas em inicial era do Banco réu, do que não se desincumbiu. 5. A não identificação pelos sistemas de segurança, somada à não comprovação de comunicação, confirmação e restrição de operação que, por suas características, sinalizava possível fraude praticada contra o cliente, denota evidente falha na prestação de serviços. Inadequação e falta de correção que revelam acentuada negligência no sentido de prevenir a fraude perpetrada ou, pelo menos, de minorar os seus efeitos. Não observados, nesse contexto, o princípio da boa-fé objetiva e os deveres anexos de informação, segurança e colaboração mútua, que são inerentes à relação contratual. 6. Deve-se reconhecer o ilícito relativo à falha na prestação de serviços, proveniente de acentuada deficiência no sistema interno de comunicação e de segurança da instituição financeira, evidenciado o nexo de causalidade da conduta com o prejuízo consumado. E isto caracteriza má prestação de serviços, razão por que, conforme bem definido em sentença, os valores referentes às transações destacadas em sentença devem ser restituídos. 7. Embora o fato ocorrido tenha gerado inegável frustração e dissabor, não tem aptidão para, por si só, atingir aspecto existencial da personalidade da autora, não comprovada a alegada desordem financeira e o comprometimento da subsistência da família, e, no ponto, destaca-se o fato objetivo da fraude, em relação à qual o Banco não aderiu. Sua responsabilidade aqui definida se relaciona a falha na prestação do serviço, fortuito interno; não à fraude em si mesmo considerada. 8. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e parcialmente provido. A parte recorrente aponta violação aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, bem como ao enunciado 479, da Súmula do STJ, sustentando que a responsabilidade do banco recorrido decorre de falha na segurança de seus sistemas bancários, que permitiu o acesso indevido na conta da insurgente por terceiros criminosos. Aduz que as fraudes bancárias ensejam o dever de indenizar por danos morais, independentemente da demonstração de prejuízo psicológico específico. Alega a existência de fortuito interno. No aspecto, invoca dissídio jurisprudencial, colacionando julgado do STJ como paradigma. Impende destacar que foram interpostos 2 (dois) recursos especiais, pela mesma parte e contra a mesma decisão judicial. II - O recurso de ID 69452853 é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado, haja vista a concessão da gratuidade de justiça. Não conheço do recurso especial de ID 69452854, porquanto, interposto o recurso, opera-se a preclusão consumativa, o que impossibilita o conhecimento do recurso interposto por último. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado do STJ: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL PELA MESMA PARTE CONTRA A MESMA DECISÃO. VEDAÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRINCÍPIO DA UNICIDADE RECURSAL. ART. 1.024, § 5o, DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Conforme a jurisprudência consolidada no âmbito desta Corte Superior, a interposição de dois recursos pela mesma parte contra a mesma decisão impede o exame do que tenha sido protocolizado por último, haja vista a preclusão consumativa e a observância ao princípio da unirrecorribilidade das decisões. (...) (AgInt no AREsp n. 2.574.461/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 13/11/2024). Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, e em relação ao invocado dissídio jurisprudencial. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Embora o fato ocorrido tenha gerado inegável frustração e dissabor, não tem aptidão para, por si só, atingir aspecto existencial da personalidade da autora, não comprovada a alegada desordem financeira e o comprometimento da subsistência da família, e, no ponto, destaca-se o fato objetivo da fraude, em relação à qual o Banco não aderiu. Sua responsabilidade aqui definida se relaciona a falha na prestação do serviço, fortuito interno; não à fraude em si mesmo considerada.” (ID 68334409). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.091.099/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 26/11/2024). Também não merece prosseguir o apelo no tocante à apontada violação ao enunciado 479 da Súmula do STJ, pois, “consoante pacífica jurisprudência desta Corte, o conceito de tratado ou lei federal, inserto na alínea a do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, deve ser considerado em seu sentido estrito, não compreendendo súmulas de tribunais”. (AgInt no REsp n. 2.128.906/PA, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 25/10/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003